Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. embargos à execução. efeito suspensivo. Dialeticidade. art. 1.016, III, do CPC. não verificada. art. 919, § 1o, do CPC. requisitos cumulativos. art. 835, §3o, CPC. EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.
Consoante princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, fato não verificado quanto ao fundamento que a execução estaria garantida, tendo em vista o imóvel oferecido à penhora.
Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
A regra processual estabelece que, quando a obrigação possuir garantia real, a penhora recairá preferencialmente sobre ela (art. 835, §3o, CPC). Ocorre que, conforme reconhecimento pelos devedores, aquela garantia seria insuficiente, daí porque até ofereceram outro imóvel em complementação. Mas enquanto a penhora não estiver perfeita, persiste a ausência de um dos requisitos do art. 919.
O fato de o título executivo estar garantido por hipoteca não é suficiente para o atendimento ao pressuposto do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, que exige a efetiva constituição da penhora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.